Tribunal: TJES
Processo: 5012628-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012628-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DEIVISON JANUARIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012628-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DEIVISON JANUARIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino. Decreto Presidencial n.º 12.338/2024. Aplicabilidade às penas restritivas de direitos substitutivas da pena privativa de liberdade. Possibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Agravo em execução interposto pela defesa de condenado contra decisão da 7ª Vara Criminal de Vitória que deferiu parcialmente pedido de indulto natalino com base no Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, restringindo a benesse apenas à pena de multa, por entender inaplicável às penas restritivas de direitos decorrentes da substituição da pena corporal.

2.O agravante fora condenado a 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, CP), pena substituída por restritivas de direitos, em processo de execução penal regularmente em curso.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.º 12.338/2024 alcança as penas restritivas de direitos aplicadas em substituição à privativa de liberdade, quando atendidos os demais requisitos legais.

III. Razões de decidir

4. O art. 3º, I, do Decreto n.º 12.338/2024 prevê expressamente a incidência do indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, não havendo falar em interpretação extensiva ou afronta ao princípio da legalidade.

5. O art. 9º, XV, do mesmo diploma, ao disciplinar os crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, deve ser interpretado em harmonia com o art. 3º, permitindo a concessão do benefício nas hipóteses de substituição da pena.

6. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito, destacando a inexistência de vedação legal e a presunção de hipossuficiência do sentenciado (art. 12, §2º, I, do Decreto).

7. O agravante demonstrou bom comportamento carcerário e não registra falta grave, preenchendo integralmente os requisitos objetivos e subjetivos exigidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a incidência do indulto natalino sobre as penas restritivas de direitos aplicadas ao agravante, extinguindo-se, em consequência, a punibilidade (art. 107, II, CP).

Tese: É cabível a concessão de indulto natalino às penas restritivas de direitos substitutivas da pena privativa de liberdade, quando expressamente previsto em decreto presidencial e presentes os requisitos legais.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução interposto pela defesa de
Deivison Januario de Oliveira,
contra a decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos da execução penal n.º 2002424-07.2023.8.08.0024, que indeferiu, em parte, o pedido de concessão de indulto natalino, com base no Decreto Presidencial n.º 12.338/2024.

A decisão agravada reconheceu a aplicabilidade do indulto, apenas quanto à pena de multa imposta na condenação, afastando sua incidência em relação às penas restritivas de direitos, por entender que o artigo 9º, inciso XV, do referido Decreto não contempla tal modalidade sancionatória, vedando-se, por conseguinte, interpretação extensiva do dispositivo.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que o agravado foi condenado pela prática do crime de receptação, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, ou seja, crime contra o patrimônio cometido sem violência, ou grave ameaça à pessoa, cuja pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, fixada em regime aberto, foi substituída por duas penas restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do Código Penal.

Defende que o pedido de indulto foi formulado com base no artigo 9º, inciso XV, combinado com o artigo 12, §2º, do Decreto n.º 12.338/2024, ressaltando que, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no ato normativo presidencial.

A defesa argumenta que não há, no Decreto, qualquer vedação expressa à concessão do benefício a penas restritivas de direitos, e que, ao contrário, o artigo 3º, inciso I, expressamente prevê a possibilidade de concessão do indulto e da comutação de pena mesmo quando a pena privativa de liberdade tiver sido substituída por sanções restritivas de direitos.

Enfatiza ainda que o artigo 12, §2º, inciso I, do mesmo Decreto, estabelece presunção de hipossuficiência econômica do sentenciado quando representado pela Defensoria Pública, circunstância essa que dispensa a exigência de reparação do dano como requisito para a obtenção do benefício.

Ressalta que o agravante preenche todos os requisitos legais para a concessão do indulto: trata-se de crime patrimonial sem violência ou grave ameaça; não há registro de falta disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024; a condenação transitou em julgado antes da publicação do Decreto Presidencial; e o sentenciado é representado pela Defensoria Pública, estando, portanto, presumida sua hipossuficiência.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a aplicação do indulto natalino, também em relação às penas restritivas de direitos, com a consequente extinção da punibilidade.

Contrarrazões pelo provimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012628-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DEIVISON JANUARIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pela defesa de
Deivison Januario de Oliveira,
contra a decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu, em parte, pedido de concessão de indulto, com base no Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, por entender inaplicável o art. 9º, inciso XV, aos casos em que a pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos. Reconheceu-se, naquela oportunidade, apenas a possibilidade de aplicação do benefício em relação à pena de multa imposta na condenação.

A controvérsia, portanto, cinge-se à interpretação do Decreto presidencial e à possibilidade de extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos, oriundas de substituição da pena corporal, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

A decisão agravada afastou tal possibilidade, sob o argumento de que o texto do art. 9º, inciso XV, do Decreto n.º 12.338/2024 restringe-se às penas privativas de liberdade, de modo que qualquer interpretação extensiva resultaria em afronta ao princípio da legalidade estrita, além de implicar, segundo consignado, o esvaziamento da função punitiva e ressocializadora das penas alternativas.

Com a devida vênia, o entendimento esposado pelo juízo de origem não se sustenta, diante da literalidade e da sistemática do próprio Decreto.

Em primeiro lugar, conforme bem apontado pela defesa nas razões recursais, o artigo 3º, inciso I, da norma presidencial é claro ao estabelecer que:
“Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos.”

Trata-se de disposição expressa, inserida na seção II, intitulada “Das regras de aplicação”, cuja função é justamente definir os contornos normativos para a incidência dos benefícios previstos.

A leitura conjugada dos artigos 3º e 9º do Decreto leva à conclusão de que, nos casos de condenação por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, nos moldes do inciso XV do art. 9º, o indulto é cabível inclusive quando a pena corporal tiver sido substituída por pena restritiva de direitos, bastando, para tanto, que o condenado atenda aos demais requisitos legais.

No caso em apreço, todos esses requisitos se encontram preenchidos.

O agravante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, CP), ocorrido sem violência, ou grave ameaça à pessoa, conforme consta da sentença condenatória proferida, nos autos do processo n.º 0020506-38.2014.8.08.0024.

Tal pena foi substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, por decisão transitada em julgado.

A execução penal respectiva tramita regularmente sob o número 2002424-07.2023.8.08.0024, na 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas.

Em manifestação ministerial de primeiro grau, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão integral do indulto, incluindo as penas restritivas de direitos, e reiterou essa posição em segundo grau, por intermédio da 9ª Procuradora de Justiça Especial, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, a qual pontuou, de maneira objetiva e fundamentada, que
“não há qualquer vedação legal à aplicação do indulto às penas restritivas de direitos, quando expressamente prevista a possibilidade no decreto, como ocorre no caso do art. 3º, I, do Decreto n.º 12.338/2024”.

Além disso, a Procuradora salientou que o agravante encontra-se representado pela Defensoria Pública, situação expressamente prevista no art. 12, §2º, inciso I, do Decreto, o qual presume a hipossuficiência econômica do sentenciado, hipótese que afasta a necessidade de comprovação da reparação do dano, requisito exigido no caput do art. 9º, XV.

Não se pode olvidar que a aplicação do indulto é ato de clemência estatal que se rege, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, pelos critérios e limites estabelecidos no próprio decreto presidencial, sendo inadmissível interpretação extensiva quando ausente previsão normativa.

Contudo, não é esse o caso dos autos, pois o próprio decreto estabelece, de forma clara, que a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não impede a concessão do benefício, afastando-se, pois, qualquer alegação de interpretação ampliativa.

Ao contrário do que afirmou o juízo a quo, não há esvaziamento da função ressocializadora da pena alternativa.

A concessão do indulto em tais hipóteses está condicionada a diversos requisitos objetivos e subjetivos, entre os quais a natureza do delito, a ausência de violência ou grave ameaça, a reparação do dano (ou a presunção de hipossuficiência), a inexistência de falta grave, entre outros.

Trata-se de aplicação estrita e racional do Decreto Presidencial, e não de indulgência automática.

Acrescento, por fim, que consta dos autos, entre os documentos acostados pela defesa, declaração da unidade de execução atestando o bom comportamento do reeducando e a ausência de registro de falta grave no curso da execução penal, bem como registro de que a pena imposta encontra-se em vias de ser integralmente cumprida.

O agravante não apresenta qualquer fator impeditivo à concessão do benefício.

Dessa forma, estando atendidos os requisitos normativos objetivos e subjetivos, e havendo expressa previsão no Decreto n.º 12.338/2024 quanto à aplicabilidade do indulto mesmo às penas substitutivas, impõe-se o reconhecimento do direito à extinção da punibilidade do agravante, com fundamento no art. 107, II, do Código Penal.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo em execução penal, para reformar a decisão agravada e reconhecer a concessão do indulto natalino ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade remanescente, inclusive quanto às penas restritivas de direitos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de recurso de agravo em execução interposto por
DEIVISON JANUÁRIO DE OLIVEIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de concessão de indulto fundado no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024.

Em seu judicioso voto, o preclaro Desembargador Pedro Valls Feu Rosa conheceu e deu provimento ao agravo, por entender que o apenado faz jus ao referido indulto.

No entanto, peço vênia para divergir do seu entendimento.

Não desconheço o entendimento acerca da possibilidade de exclusão da obrigação de reparar o dano, para fins de indulto, nos casos de incapacidade econômica do réu, presumida por estar assistido pela Defensoria Pública, como no presente caso.

No entanto, o recorrente foi condenado nos autos da ação penal n.º 0020506-38.2014.8.08.0024, à pena de 1 ano, pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, sendo a sanção corporal substituída por uma restritiva de direito.

O Juízo a quo indeferiu o pleito defensivo de extinção da punibilidade, sob o argumento de que “o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/ 2024 é inaplicável aos condenados a penas restritivas de direitos”.

Como se sabe, o indulto é uma das causas de extinção da punibilidade previsto no art. 107, II, do Código Penal, consubstanciada em uma decisão do Estado de não mais prosseguir com a execução da pena, sendo um ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, o qual cabe estabelecer as condições e limites para a concessão do beneplácito.

Por tal razão é que a jurisprudência pátria orienta que a “extensão do benefício a casos não previstos no Decreto implicaria ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Presidente da República, em violação à separação dos poderes (CF/1988, art. 2º)”. (REsp n. 2.113.027/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação dada ao art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, que dispõe o seguinte:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Como se percebe, a previsão contida no dispositivo em questão somente concede indulto aos condenados à pena privativa de liberdade por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, uma vez que não houve menção expressa àqueles que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, como no caso em análise.

Inclusive, em recente decisão monocrática, o STJ entendeu que “ao tratar dos crimes patrimoniais no inciso XV do art. 9º, o Presidente indultou somente os condenados à pena privativa de liberdade e se omitiu quanto às penas substitutivas. Logo, inviável conferir efeito extensivo, uma vez que tal omissão deve ser compreendida, em verdade, como silêncio eloquente, notadamente porque, quando quer indultar as penas restritivas de direito, o Decreto é expresso” (HC n. 1.007.647, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025).

Ademais, em observância ao art. 9º, inciso VII, do referido Decreto, para concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, é exigido o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, o que não foi atendido pelo agravante, que sequer havia iniciado o cumprimento da pena em 25/12/2024, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do judicioso voto de relatoria para
CONHECER
do agravo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É, respeitosamente, como voto.